Tribunal: TJES
Processo: 0000225-21.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-21.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO JARDIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.214 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada pelos policiais militares foi lícita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a pena aplicada demanda redimensionamento diante da inadequada valoração de circunstâncias judiciais e da fração empregada na agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
: 1.
A prática de crime permanente legitima a realização de busca pessoal e domiciliar quando presentes fundadas razões indicativas da ocorrência delitiva, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.
2.
A abordagem policial decorre de denúncia especificada acerca da preparação e comercialização de drogas pelo recorrente, circunstância corroborada pela apreensão de entorpecentes em sua posse e no interior da residência.
3.
A autorização concedida pelas moradoras do imóvel para ingresso dos policiais reforça a licitude da diligência e afasta a alegação de nulidade das provas.
4.
A materialidade delitiva é demonstrada pelos autos de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico, que atestam a apreensão de cocaína e crack fracionados e preparados para comercialização.

5.
A autoria é comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pela apreensão de drogas e materiais destinados ao tráfico.

6.
O depoimento de agentes de segurança pública prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou tentativa de incriminação indevida.

7.
A quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a apreensão de material para embalo e os informes de envolvimento do recorrente com o tráfico afastam a pretensão de desclassificação para o delito de uso pessoal.

8.
A fundamentação utilizada para negativar os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime baseia-se em elementos inerentes ao tipo penal, não legitimando a exasperação da pena-base.

9.
A utilização de registros criminais e processos anteriores para valorar negativamente a personalidade do agente viola o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual, tais elementos devem ser considerados apenas nos antecedentes.
10.
O afastamento de circunstâncias judiciais negativas em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo 1.214 do STJ.
11.
A agravante da reincidência deve ser aplicada na fração de 1/6 da pena-base, conforme orientação jurisprudencial predominante do STJ.
12.
O redimensionamento da pena privativa de liberdade autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
:
Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão mínima.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CP, art. 33, § 2º, “b”. STJ, Tema Repetitivo 1.214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000225-21.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAULO JARDIM DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
SAULO JARDIM DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (Id. 16575127), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343//06), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a
i
licitude da busca domiciliar
e nulidade das provas que ensejaram a condenação.

No
mérito
, requer a
desclassificação
da conduta para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, postula pela
re
dução da
pena
-base
e da
fração de aumento
empregada pela agravante da reincidência (Id. 19385445).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 23/3/2024, policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando receberam informes de que um indivíduo chamado Saulo estava preparando drogas numa casa situada na Rua Minas Gerais, bairro Jardim Boa Vista, município de Guarapari/ES, próximo da Pestalozzi, e que tais entorpecentes seriam posteriormente vendidos no bairro Aeroporto.

Em diligência no local, os agentes passaram a monitorar a residência, logrando visualizar o momento em que o ora recorrente abriu o portão, observou a rua, pegou uma bicicleta e saiu rapidamente, sentido bairro Aeroporto.

Diante da fundada suspeita, foi dada voz de abordagem e, durante busca pessoal, foram apreendidas 02 (duas) pedras de
crack
e 01 (um) aparelho celular.

Na residência, após a autorização da mãe e da namorada do réu, foram localizadas outras 30 (trinta) pedras de
crack,
28 (vinte e oito) papelotes de cocaína e material para embalo.

Há
preliminar
, que passo a examinar.

De início, a defesa pretende a declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação, sob o argumento de que foram obtidas a partir de busca domiciliar realizada ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

E na hipótese, os policiais realizaram a abordagem após denúncia especificada, logrando apreender entorpecentes na posse do réu, circunstância que valida a revista e afasta a alegação de ilicitude das provas.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 839736/RS 2023/0252936-3, Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO (Des. Conv. do TJDFT), Julg.: 12/3/2024, SEXTA TURMA, DJe 18/3/2024.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo para a análise do mérito.

Com relação ao pedido de
desclassificação,
não vejo como prover o recurso.

A
materialidade
do tráfico de drogas restou comprovada no boletim unificado nº 54084802, autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente (Id. 193853286), bem como pelo laudo toxicológico, que atestou a apreensão de
1
3,6
g
de
c
ocaína,
distribuídos em 28 porções, e

7,7
g
de

crack
,
divididos em 32 unidades, todos preparados para a venda (Id. 19385402).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policias militares, Srs.
Patrick Janniel Costa Lopes
e
Mateus Tinoco da Mata
, prestados na fase extrajudicial e ratificados em Juízo, indicando que a abordagem e prisão ocorreu após recebimento de denúncia especificada, revelando endereço e características de indivíduo que preparava, armazenava e comercializava drogas, informação confirmada quando da apreensão dos entorpecentes.

Informaram mais os agentes, terem recebido autorização das moradoras para realizarem a busca, e que o réu era conhecido pelos militares que atuavam na região por seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo, inclusive, conhecido como gerente (Id. 19385328 e
link
s
Id. 19385404 e 19385416).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado em Juízo por agentes de segurança, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, ao menos, nas modalidades "
t
er em depósito” e “t
razer consigo” drogas
, razão pela qual
não há como

acolher o pedido de desclassificação.

Indo adiante, a defesa postula pela
revisão da dosimetria,
com a consequente redução da pena imposta.

No que se refere à
1ª fase
, consta da sentença que o Juiz de Direito, quando da análise as circunstâncias judiciais, considerou negativos os vetores da
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime,
o que resultou na pena-base de
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Sobre a
culpabilidade
, registrou o Magistrado ser
“
muito grave,
eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
”,
fundamentação que se confunde com o conceito do citado vetor e, portanto,
não
se mostra adequado para a exasperação da basilar.

Já os
antecedentes
foram validamente negativados, tendo em vista a prova de existência de condenação anterior transitada em julgado em desfavor do réu (Ids. 20019781 e 20067449 ).

Sobre a
conduta social
, registrou a sentença ser
“desfavorável, uma vez que o acusado é conhecido em razão do envolvimento com o tráfico de drogas nesta cidade, sendo conhecido pelos policiais em razão de informações, denúncias e abordagens anteriores, não sendo tal conduta aceita pela sociedade”,
argumentação que o C. STJ considera
apta
a negativar o citado vetor.

Em semelhante sentido:
STJ - AgRg no AREsp: 2321481 AL 2023/0086221-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Julg.: 19/3/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe 22/3/2024.

A
personalidade
foi classificada como
“
voltada para a prática de delitos, eis que possui 02 (duas) condenações criminais em seu desfavor,
a
lém de possuir 03 (três) alvarás judiciais, conforme consultas

realizadas nos sistemas judiciais
”.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que anotações infracionais, processos em curso ou condenações pretéritas devem ser atreladas
apenas aos antecedentes,
razão pela qual
afasto
a valoração negativa da personalidade do réu, na 1ª fase da dosimetria.

No que se refere aos
motivos,
registrou que o delito foi
“
motivado pelo espírito de ganância
”,
elemento inerente ao tipo penal, que
não
justifica a exasperação da basilar.

As
circunstâncias
foram consideradas como desfavoráveis, levando em consideração que o réu
“
foi preso em flagrante trazendo consigo e transportando drogas, além de terem apreendido drogas e material para embalo na residência do acusado, conforme depoimentos prestados em juízo, evidenciando que o acusado expôs muitas pessoas ao risco das drogas
”,
dados que se confundem com os limites do tipo penal violado e, portanto,
não
justificam a majoração da pena-base.

Por fim, no que se refere às
consequências,
o Magistrado destacou que
“o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”,
elementos ínsitos ao crime, que não se prestam a exasperar a basilar.

Tendo sido afastada a avaliação desfavorável dos vetores
c
ulpabilidade, personalidade,
motivos
, circunstâncias
e
consequências

do

crime
,

deve incidir a tese fixada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ, que estabelece ser
“obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
(STJ. REsp 2058971/MG, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julg.: 28/8/2024, DJE: 12/9/2024).

Assim, atento ao entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ, procedo a redução proporcional da pena-base para
0
6
(se
is
) anos
, 05 (cinco
) meses
e 05 (cinco) dias
de reclusão e
643
(se
iscentos e quarenta e três
) dias-multa
.

Indo adiante, na
2ª fase da dosimetria,
a defesa postula pela revisão do
percentual
de aumento
empregado em razão do reconhecimento da agravante da reincidência.

Quanto ao ponto, embora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, de diminuição ou aumento da pena, a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou o aumento, para cada agravante,
deve ser realizado em 1/6 da pena-base.

Nessa medida, incidindo a agravante da reincidência à razão de
1/6 (um sexto) da pena-base
,
e ausentes atenuantes, causas de diminuição ou aumento, ficam as penas redimensionadas para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando o quantitativo de pena privativa de liberdade aplicado, fixo o regime
semiaberto
para o início do cumprimento, na forma do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, redimensionando a pena para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão mínima.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao dar parcial provimento ao recurso.